Tribunal: TJES
Processo: 5002212-07.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002212-07.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MOIZES VIANA BARBOSA
COATOR: 3 Vara Criminal de Serra
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002212-07.2023.8.08.0000

PACIENTE: MOIZÉS VIANA BARBOSA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. RÉU FORAGIDO. INSUFICIÊNCIA MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO DE PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

3.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

4. D
iante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, sendo
uma forma de garantir a
conveniência da instrução criminal, visto que o
paciente se encontra foragido há
mais de
0
9
(
nove
) meses
, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

6
.
Ordem denegada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002212-07.2023.8.08.0000

PACIENTE: MOIZÉS VIANA BARBOSA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MOIZ
É
S VIANA BARBOSA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº
0005843-65.2021.8.08.0048
, em que se mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, em relação à vítima GUSTAVO ROMÃO RESENDE, juntamente com os nacionais RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA e IARA SANTANA OLIVEIRA.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 4850474, pp. 06/10) que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta de 07h, a vítima Gustavo Romão Resende foi abordado por policiais militares e, em razão de estar portando drogas, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Serra/ES. Consta que, após os procedimentos de praxe, a vítima foi liberada e, juntamente com sua genitora, entrou em um coletivo Transcol (linha 866) para ir para a casa, no Bairro Planalto Serrano. Ocorre que, na ocasião, a denunciada lara Santana Oliveira, companheira do denunciado Rafael Nascimento da Silva, visualizou a vítima dentro do ônibus e comunicou ao seu companheiro sobre sua localização, uma vez que ela sabia que a vítima era traficante rival. Ressai, ainda, que, no local supracitado, Rafael Nascimento da Silva e o ora paciente, Moizés Viana Barbosa, em um veículo Fiesta, de cor preta, e munidos com armas de fogo, interceptaram o mencionado coletivo. Inicialmente, o denunciado Rafael, que estava sentado no banco do carona, do lado direito, desembarcou e, logo em seguida, o denunciado Moizés, que estava sentado na porta do carona na parte traseira. Extrai-se que a vítima, prevendo que os denunciados Rafael e Moizés estavam pretendendo matá-lo, pediu para o motorista abrir a porta do ônibus para que pudesse fugir. No entanto, os denunciados Rafael e Moizés, do lado de fora, passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que ainda permanecia dentro do coletivo. Deflui-se que, mesmo alvejada, a vítima conseguiu pular a janela do ônibus, todavia, não logrou êxito em fugir, vindo a óbito no local.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta). Nesse sentido, quando da prolação da decisão de pronúncia (Id. 4850474, pp. 40/52), datada de 10/11/2022, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:

“
Em reanálise à situação processual do acusado MOIZES VIANA BARBOSA, observo que desde o decreto prisional não houve mudança no contexto fático-probatório do feito suficiente a infirmar as razões que o ensejaram. Da leitura aos autos, e analisando o acervo probatório amealhado ao feito, vislumbro a existência de indícios suficientes para apontar o réu como provável autor do crime em apreço, restando preenchido o fumus comissi delicti. Indo além, é evidente a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto a
periculosidade do réu
é reiteradamente evidenciada nos autos pela
gravidade concreta das condutas
imputadas na denúncia, de modo que o modus operandi do crime somado à motivação delitiva materializam o periculum libertatis. Outrossim, tais elementos também servem a demonstrar de forma cristalina a desproporcionalidade das medidas cautelares mais brandas (art. 319, do CPP), pois não serão suficientes a impedir a reiteração criminosa ou resguardar os fins do processo, tamanha a suas periculosidades. Diante disso, mantenho a prisão preventiva do acusado MOIZES VIANA BARBOSA o que faço apoiada no art. 312, do CPP”.

Ato contínuo, em decisão proferida em 30/01/2023 (Id. 4439499), a autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório do paciente, consubstanciado no fato de que
“ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, e não tendo aportado aos autos qualquer fato novo que pudesse alterar a situação processual do acusado Moizes Viana, MANTENHO a prisão preventiva, em observância ao art. 316, parágrafo único, CPP.”

É de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade coatora que, em consulta ao Sistema Infopen, verificou-se que o paciente evadiu-se do sistema prisional em 09 de setembro de 2022.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, sendo
uma forma de garantir a
conveniência da instrução criminal, visto que o
paciente se encontra foragido há
mais de
0
9
(
nove
) meses
, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim, impõe-se anotar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.
No mesmo sentido: TJES,
HC: 00297510420218080000
, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 02/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)